Tribunal: TJPA
Processo: 0801291-42.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801291-42.2024.8.14.0051

APELANTE: ALEXSANDER GONCALVES PAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ALEXSANDER GONÇALVES PAES
, contra sentença que o condenou à pena de à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, mais ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e porte ilegal, capitulados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pugnou pela reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33; CP, art. 59
. Súmula 231 STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALEXSANDER GONÇALVES PAES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, mais ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que

policiais teriam recebido, no dia 20/01/2024, denúncia anônimas de que os acusados traficavam drogas em sua casa, localizada na rua Papagaio Moleiro, nº 19475, Residencial Salvação, bairro Alvorada, nesta cidade de Santarém/PA. Diligenciando, os investigadores teriam feito campana entre os dias 22 e 24 do referido mês, notando que havia intensa movimentação de pessoas no local, que adentravam na residência por meio de uma passarela que ali havia. Nisso, a acusação afirma que Alexsander, em regra, recebia os compradores e a eles vendia drogas. Em sua ausência, a esposa realizaria a conduta. Também teria sido constatado que o acusado se comunicava por meio de um rádio. No dia 25/01/2024, por volta das 12h, os agentes receberam novo relato anônimo de tráfico no local e nisso, por volta das 13h, ali chegaram e avistaram um veículo de cor branca no local. Ao sair dali os policiais abordaram o motorista, identificado como Gabriel Orlando Castelo de Figueiredo Delfino, e com ele encontraram uma peteca de substância similar a maconha. Ao ser perguntando a respeito, Gabriel teria afirmado que é usuário e que a comprou de Alexsander pela quantia de R$20,00. Ao ser realizado novo monitoramento, avistaram outro usuário comprando drogas no local e decidiram ir até lá, momento no qual o usuário empreendeu fuga e Alexsander arremessou as drogas e um celular que portava. Também tentou fugir, mas foi contido. Perguntados, os acusados teriam afirmado que havia drogas embaixo do colchão do casal, momento no qual foram apreendidas diversas drogas, a quantia de R$ 145,50, divididos entre notas em espécie e moedas, três rádios comunicadores, carregadores para os rádios, balança de precisão, faca de serra, rolo de filme, e 5 (cinco) aparelhos celulares. Ao todo, foram apreendidas 45,4g de cocaína, bem como 40,8g de maconha.
”
.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal para ambos os crimes,
fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, fora reconhecida, porém, se promoveu, de forma escorreita, a compensação integral com a agravante de reincidência, não havendo que se falar em reforma. Outrossim, é sabido que sendo a pena-base fixada no mínimo legal, como ocorrido no presente caso, não deve incidir a referida atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que a confissão do agente tenha, porventura, sido utilizada para fundamentar a sentença, em razão do óbice contido na Súmula nº 231, do STJ.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025